Tribunal: TJSP
Processo: 1005292-39.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicabilidade. Relação de consumo. Não configuração. Contrato cujo objeto é a consecução da atividade profissional e empresarial das partes. Inaplicabilidade do CDC em função da adoção da teoria finalista.
Indenização. Plataforma digital de vendas, sob o formato de marketplace. Ausência, prima facie, de abusividade contratual. Necessidade de análise

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicabilidade. Relação de consumo. Não configuração. Contrato cujo objeto é a consecução da atividade profissional e empresarial das partes. Inaplicabilidade do CDC em função da adoção da teoria finalista.
Indenização. Plataforma digital de vendas, sob o formato de marketplace. Ausência, prima facie, de abusividade contratual. Necessidade de análise casuística, de forma a evitar desequilíbrio contratual e excessiva vantagem em favor de uma das partes. Bloqueio da loja virtual da apelada em razão de indícios de venda de produtos falsificados. Indícios levantados sobre a cadeia de fornecimento da apelada, contudo, que são insuficientes à prova de contrafação. Desproporcionalidade da medida adotada. Manifesto exercício abusivo do direito (art. 187 do CC). Reintegração da autora à plataforma e liberação de seu faturamento, observados os descontos relativos às devoluções de produtos e estornos que é de rigor.

LUCROS CESSANTES. Bloqueio da loja virtual que acarretou evidentes prejuízos materiais à autora, na forma do art. 402 do CC. Indenização bem arbitrada, com base no faturamento auferido no período em que a loja se manteve ativa.

DANOS MORAIS. Pessoa jurídica que pode sofrer abalo moral apenas na seara da honra objetiva. Fato que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros. Hipótese dos autos na qual não se evidencia que o fato apontado tenha sido capaz de lesar sua reputação comercial. Manutenção de atividades comerciais e faturamento em outras plataformas de marketplace. Indenização incabível. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.